Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000063-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação de que o apelante responde processo criminal em razão de concussão, bem como fora demitido do serviço público; tenho que tais questões são relevantes e prejudiciais a análise do recurso, além disso, as últimas informações sobre tais processos datam de 2017, razão pela qual converto o feito em diligência, nos termos do artigo 938, §3o do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o apelante para juntar no prazo de 30 (trinta) dias cópias integrais dos processos judiciais e administrativos que tratam do assunto, principalmente se houver sentença no processo criminal. Em respeito ao princípio do contraditório, cumprida a diligência, intime-se o Distrito Federal para manifestação dos documentos no mesmo prazo. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 13:01:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador